Tribunal: CARF
Processo: 10980.721948/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721948/2015-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Embargante
ASSOC BRASILEIRA DE PROMOTORES DE VENDA DE COSMETICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a omissão na decisão embargada, deve-se acolher os embargos de
declaração, integrando a decisão, no caso, sem efeitos infringentes.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO
Verificado o erro material na decisão embargada, deve-se acolher os embargos
inominados, corrigindo a decisão, neste caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, suprindo a omissão apontada, bem assim os embargos inominados,
corrigindo o erro material indicado, ambos sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721948/2015-54
Fl. 29666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte LANGON
COSMÉTICOS LTDA (e-fls. 28915 e ss.) em face do Acórdão no. 1401-003.056 (de 13 /12/18,
e-fls. 28607 a 28633), o qual foi integrado pelo Acórdão no. 1401-004.077 (de 11/12/2019, e-fls.
29160 a 29163).
Também foram opostos Embargos Inominados pela empresa BAYONNE
COSMÉTICOS LTDA. (e-fls. 29140 a 29154) em face do mesmo Acórdão 1401-003.056
supracitado.
Em apertada síntese, a lide deflagrou-se em razão da autuação de IRRF (ACs
2010 a 2011), decorrente de um denso trabalho fiscal (cf. TVF e-fls. 27680 e ss.), na qual houve
também a imputação de responsabilidade a diversas pessoas físicas e jurídicas.
O contribuinte e os responsáveis impugnaram o lançamento. A DRJ julgou
procedente em parte, excluindo alguns responsáveis do polo passivo, mas manteve a
responsabilidade e o crédito exigido contra as empresas ora embargantes.
Os autos subiram a essa instância com o recurso de ofício e os recursos
voluntários interpostos.
Esta Turma, com outra composição, decidiu, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários
do sujeito passivo principal e dos responsáveis solidários; e por maioria de votos, negar
provimento ao recurso de ofício (Acórdão no 1401-003.056, e-fls. 28607 e ss.).
Houve a oposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte (APROVE, e-fls.
28944 e ss.) e pelas empresas supramencionadas (LANGON e BAYONNE — e-fls. 28915 e e-
fls. 28930 e ss.). Em exame de admissibilidade, a Presidência desta Turma rejeitou os embargos
opostos pela APROVE (contribuinte) e pela responsável BAYONNE, admitindo “parcialmente”
os embargos opostos pela responsável LANGON, para que fosse apreciada a omissão apontada
— nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação e motivação e por
inovação de mérito.
Referida peça foi apreciada por este Colegiado que, por unanimidade dos votos,
proferiu o Acórdão no 1401-004.077, de 11/12/2019 (e-fls. 29160 a 29163).
Neste Acórdão 1401-004.007, em relação aos embargos opostos pela empresa
BAYONNE COSMÉTICOS LTDA (fls. 28.930 e seguintes), cabe mencionar o que destaca a
Conselheira em seu relato:
Anoto que posteriormente ao Despacho de Admissibilidade que não admitiu os
Embargos de Declaração da contribuinte Bayone Cosméticos Ltda, ela retornou com a
oposição de Embargos Inominados, sob a alegação de existência de vicio material, com
fundamento no art. 66 do RI-CARF, que segundo ela não estaria sujeito a prazo legal, e
que por isso, poderiam ser apreciados a qualquer tempo no processo. Em relação a esses
novos embargos inominados, não houve despacho de admissibilidade, tendo em vista
que estes embargos foram protocolados após a distribuição dos autos para julgamento.
Fl. 29667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Os Embargos Inominados supramencionados foram admitidos pelo Presidente (cf.
Despacho de Admissibilidade, e-fls. 29465 e ss.), conforme será abaixo descrito.
A Turma acompanhou o voto condutor do Acórdão 1401-004.077, cuja conclusão
do voto condutor transcrevo a seguir:
Assim, tem-se que em seu Recurso Voluntário, a Embargante nega a existência de
grupo econômico, sob o argumento de que ela apenas uma distribuidora de produtos de
outras empresas, não cabendo falar-se de confusão patrimonial por mero indício.
No entanto, tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista que a existência de
grupo econômico e a consequente reponsabilidade de seus integrantes nos moldes do
art. 124, inciso II, do CTN, restou perfeitamente caracterizada.
O acórdão recorrido demonstra os fundamentos fáticos apurados pela fiscalização para a
caracterização de grupo econômico e sua consequente responsabilização pelo
pagamento dos tributos objeto deste lançamento, quais sejam uma unidade de interesses
negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, funcionários
comuns e gerenciamento de pagamentos a identificar confusão no pagamento das
despesas de uma empresa para com a outra, não havendo que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação legal para manutenção da responsabilidade.
Assim, voto no sentido de acolher os embargos opostos pela LAGON, no sentido de
suprir a omissão quando a análise do argumento levantado pela embargante no que diz
respeito ao enfrentamento do argumento da nulidade da Decisão da DRJ, no que diz
respeito a análise da prova do grupo econômico.
Ante o exposto, voto no sentido acolher os embargos sem efeitos infringentes.
Em tempo, anoto que após a ciência da decisão constante do presente voto o processo
deverá voltar a presidência da 1a TO da 4a câmara par que seja apreciada
admissibilidade dos embargos inominados da contribuinte Bayone Comésticos Ltda.
Dos Embargos de Declaração (e-fls. 29293 e ss.)
A embargante LANGON COSMÉTICOS LTDA., é empresa indicada como
responsável solidária pelas exigências fiscais discutidas no presente processo, com fundamento
no art. 124, I do CTN.
Como muito bem relatado no Despacho de Admissibilidade (e-fls. 29459 e ss.),
transcrevo trecho a seguir:
Cientificada do acórdão que negou provimento a seu recurso voluntário, a responsável
LANGON interpôs, inicialmente, os embargos declaratórios de efls. 28915 a 28925, os
quais foram parcialmente admitidos, apenas para suprir omissão quanto à matéria
“nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação e motivação
e por inovação de mérito”, nos termos do despacho de admissibilidade de efls. 29125 a
29137. Em decorrência, prolatou-se o acórdão de embargos no 1401-004.077, sem
efeitos modificativos.
LANGON teve ciência do acórdão de embargos por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE, em 14/07/2020.
Seguiu-se a apresentação, em 22/07/2020, de novos embargos declaratórios, ora
examinados.
Fl. 29668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Suspensos os prazos processuais até 31.07.2020, nos termos da Portaria RFB no
1.087/2020, os embargos são tempestivos. Sustenta a embargante que, apesar de
reconhecida a omissão suscitada no item 2 de seus declaratórios anteriores, e prolatado
novo acórdão para saneamento (acórdão de embargos no 1401-004.077), a dita omissão
não teria sido inteiramente suprida, visto que o acórdão de embargos tampouco se
manifestou sobre aspecto da nulidade invocada desde o recurso voluntário, qual seja: a
“inovação de mérito”. Em decorrência, permaneceria pendente de apreciação o
argumento de nulidade da decisão de primeira instância por “inovação de mérito”.
Transcrevem-se, a seguir, trechos da peça recursal relevantes e suficientes ao presente
exame de admissibilidade.
Aduz a embargante:
“Tendo em vista o surgimento de um novo argumento em sede apenas de
julgamento da Impugnação, argumento este criado pelos Ilmos. Delegados de
maneira totalmente injustificada, a Embargante desde seu Recurso Voluntário tem
tentado limitar o objeto da presente discussão na questão tão somente da
Responsabilidade Solidária, que foi o que restou determinado pelo Fiscal em sede
do TVF, situação esta que é bem diferente de qualquer questão relativa ao Grupo
Econômico.
A última tentativa se deu com o protocolo dos Embargos de Declaração (fls. 28.915
a 28.925) já perante o CARF, que visavam esclarecer a Omissão acerca da análise
da matéria, vez que a Embargante tem veementemente buscado demonstrar que a
questão do Grupo Econômico foi clara inovação recursal trazida pelo Fisco, que ao
proceder com a prolação do Acórdão na Delegacia, proferiu Acórdão “ultra
petita”.
Não obstante, mesmo com o protocolo do recurso buscando aclarar o Acórdão
proferido em sede de Recurso Voluntário, a Ilma. Conselheira até chegou a tratar
da matéria relativa ao Grupo Econômico mas de maneira diversa do que se
propunha a discutir a Embargante naquele momento, tratando apenas do mérito
sobre a existência ou não de Grupo Econômico, do qual se faz necessária a
interposição de novos Embargos de Declaração, para aclarar o Acórdão.”
(grifos acrescidos)
Mais adiante, a embargante reporta-se aos termos em que originalmente suscitada a
omissão, em seus declaratórios anteriores:
“III. DA OMISSÃO EXISTENTE
Antes de mais nada, é necessário destacar que, quando da apresentação dos
Embargos de Declaração, a Embargante pleiteou que o CARF superasse Omissão e
Obscuridade acerca do contido abaixo (fl. 28.924):
Aliás, frise-se que também há obscuridade e omissão no fundamento de que
houve formação de “grupo econômico de fato”. Isto porque, ao mencionar a
tese do “grupo econômico de fato”, as autoridades julgadoras de primeira
instância inovaram o mérito, violando o direito de defesa da Recorrente, haja
vista que tal motivação não fora sequer consignada pela autoridade lançadora.
Por esta razão, foi pleiteada a NULIDADE do julgamento, posto que
absolutamente dissociado dos princípios da motivação e fundamentação dos
atos
administrativos e por evidente violação do direito de defesa da Recorrente.
(...)
Diante do exposto, com relação à manutenção da responsabilização solidária da
LANGON, requer sejam reconhecidas e sanadas as omissões, obscuridades e
contradições existentes no acórdão recorrido.
Fl. 29669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Ou seja, a Langon por meio de seu recurso de Embargos de Declaração, buscava
esclarecimentos acerca de como poderia ter o Acórdão proferido em sede de
Recurso Voluntário não ter analisado e tornado nulo o Acórdão proferido pela
Delegacia, que claramente incluiu elementos relativos a Grupo Econômico, que
nunca foram objeto de discussão e nem sequer foram mencionados pelo Fiscal
quando da Autuação.”
(grifos e destaques originais)
Em seguida, tece considerações acerca do acórdão de embargos no 1401-004.077:
“Porém, ao submeter novamente a matéria para análise destes ínclitos
Conselheiros, a Embargante foi surpreendida, vez que a matéria não restou
devidamente aclarada (...).
(...)
E é aqui que reside a Omissão, caros Conselheiros.
O objetivo da Embargante não era afastar as alegações da prova de Grupo
Econômico, mas sim pleitear a nulidade do Acórdão da DRJ por inovar nos
fundamentos.
Com relação ao Grupo Econômico, a Embargante busca por meio dos aludidos
Embargos de Declaração, fazer com que estes ínclitos Conselheiros digam se é
possível a Delegacia de Julgamento da Receita Federal incluir novos argumentos
que NUNCA FORAM MENCIONADOS PELO FISCAL NO MOMENTO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
(...)
É este o ponto que necessita ser aclarado, do qual com a prolação do Acórdão de
no. 1401-004.077 em sede também de Embargos apresentados pela Langon, não
teve apresentada solução para o aludido caso, vez que em que pese as brilhantes
razões depreendidas, os Ilmos. Conselheiros mencionaram a questão relativa a
requisitos para a o Grupo Econômico.
(...)
Para facilitar a compreensão, um quadro comparativo com o que foi suscitado nos
Embargos de Declaração e a decisão que não sanou a omissão:

Do quadro acima extrai-se, com clareza, que o Acórdão dos Embargos de
Declaração enfrentou apenas a existência ou não de prova da existência do grupo
Fl. 29670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

econômico. MAS E ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOVAÇÃO OCORRIDA
NO ACÓRDÃO DA DRJ? A nulidade da decisão da DRJ não era por inexistência
de prova de grupo econômico, até porque isso é questão de mérito, mas sim por ter
inovado nos fundamentos.
Assim, pode-se dizer que a Omissão foi suprida apenas em parte, isso porque em
que pese ter colocado em pauta para discussão a questão relativa a existência do
Grupo Econômico, a abordagem não se deu da forma correta, isso porque o
enfoque é demonstrar que o Acórdão proferido pela DRJ foi além do que estava
sendo discutido.
O acórdão dos Embargos de Declaração apenas trouxe elementos sobre a
existência ou não de grupo econômico. Mas o ponto aqui, ilustres julgadores, que
não foi aclarado, é a nulidade do Acórdão da DRJ por ter inovado, tendo em vista
que em nenhum momento no lançamento fiscal se falou em grupo econômico.
(...)”
(grifos e destaques originais)
Exposta a omissão suscitada, passa-se ao exame.
Oportunas, neste ponto, as considerações do despacho de admissibilidade de efls. 29125
a 29137, reproduzidas a seguir:
“No tópico 2 dos seus embargos (“2. Da omissão - nulidade do julgamento de
primeira instância por ausência de fundamentação e motivação”), assim como em
parte do seu tópico 3, a embargante aduz que “demonstrou em seu Recurso
Voluntário que houve nulidade do julgamento de primeira instância”, seja por
“evidente ausência de fundamentação e motivação”, seja por ter inovado no mérito
quando mencionou a tese do “grupo econômico de fato”, pois esta motivação, de
acordo com a embargante, “não fora sequer consignada pela autoridade
lançadora”.
(...)
Neste caso, resta configurada a omissão apontada.
De fato, tal argumentação encontra-se exposta no recurso voluntário da ora
embargante (fls. 28423-28438) (...).
E o acórdão embargado, neste aspecto, de fato não contém nenhuma referência nem
análise relativa a esta alegação da embargante (nulidade da decisão de piso), a
qual é de natureza autônoma das demais, e ostenta suficiente força para, ao menos
em tese, infirmar a conclusão do julgado.”
(grifo acrescido)
O argumento de nulidade da decisão de primeira instância “por inovação de mérito” foi
de fato submetido pela embargante, desde o recurso voluntário. Este específico
argumento de defesa foi no sentido de que o acórdão da Delegacia de Julgamento teria
mantido o lançamento com base em fundamento não invocado pela autoridade autuante
(fundamento de “grupo econômico”).
De fato o acórdão de embargos no 1401-004.077 não supriu inteiramente a omissão
suscitada nos declaratórios de efls. 28915 a 28925 (e reconhecida no despacho de
admissibilidade de efls. 29125 a 29137), pois deixou de se manifestar sobre o
argumento de “nulidade por inovação” na decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Fl. 29671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração interpostos, a fim de que seja suprida a omissão suscitada.
Nos termos do art. 49, do RICARF, movimentem-se os autos para a relatora do acórdão
embargado, conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, para apreciação e inclusão
em pauta de julgamento.
[...]
Desse modo, os embargos foram admitidos em Despacho da presidência desta
Turma para que o colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada.
Dos Embargos Inominados — (e-fls. 29140 e ss.)
A embargante BAYONNE COSMÉTICOS LTDA. Foi indicada como
responsável solidária pelas exigências fiscais discutidas no presente processo, com fundamento
no art. 124, I do CTN.
Transcrevo excerto do relato exposto no Despacho de Admissibilidade (e-fls.
29465 e ss.):
Cientificada do acórdão que negou provimento a seu recurso voluntário, a responsável
BAYONNE interpôs, inicialmente, os embargos declaratórios de efls. 28930 a 28941.
Naquela oportunidade, emitiu-se o despacho de admissibilidade de efls. 29125 a 29137,
que rejeitou os embargos de BAYONNE mas admitiu, parcialmente, os embargos de
outra responsável identificada nos autos (LANGON COSMÉTICOS LTDA.). Em
decorrência, prolatou-se o acórdão de embargos no 1401-004.077, sem efeitos
modificativos.
BAYONNE teve ciência do acórdão de embargos por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE, em 13/07/2020.
Seguiu-se a apresentação dos embargos inominados ora examinados.
Nos termos do quanto dispõe o art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão
embargada.
Embargos inominados podem ser apresentados a qualquer tempo, dentro de cada fase
processual, desde que a decisão embargada não tenha sido substituída por decisão
posterior, e enquanto não ocorrida a decadência ou a prescrição.
No caso em exame a embargante é parte legítima, vez que nomeada como responsável
solidária pelas exigências fiscais discutidas nos autos.
Aduz a embargante:
“Após não lograr êxito em sua impugnação, a Embargante apresentou Recurso
Voluntário, cujo julgamento, foi da mesma forma negado provimento. No entanto o
Acórdão contém erro material, pois na sua ementa está tratando de assunto
completamente diverso do julgado neste processo. Assim, a medida que se impõe é a
anulação do referido acórdão e a realização de um novo julgamento do Recurso
Voluntário, pelas razões que seguem.
(...)
Fl. 29672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Considerando que o processo em análise trata exclusivamente de lançamento de
IRRF por pagamentos sem causa, fica evidente o erro material da ementa, em
descompasso com o assunto do processo. A começar pela matéria: IRPJ. O assunto
também não condiz com o processo: Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Mas o erro
mais evidente é a menção ao lucro arbitrado, inclusive com razões da manutenção
do lançamento de IRPJ sobre lucro arbitrado, com o julgado no referido acórdão.
Em nenhum momento neste processo está se discutindo tributos (IRPJ) sobre o
lucro. Os tributos incidentes sobre os recebimentos da APROVE, dentre eles IRPJ
lucro arbitrado, foram lançados em outro processo fiscal, de número
10980.723.577/2014-64, ainda não julgado no CARF.
Apenas pela literalidade do art. 66 do RICARF e a demonstração clara da
inexatidão material, comprova-se o cabimento do presente embargo inominado. (...)
(...)
Assim, demonstrada hipótese de cabimento de embargos inominados, a medida que
se impõe é a realização de um novo julgamento do acórdão voluntário, nos termos
do artigo 67 do Decreto 7.574/2011:
Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão
(Decreto n° 70.235, de 1972. art. 32, grifo nosso).
(...)”
(grifos e destaques originais)
Na sequência, a embargante expõe diversos argumentos de mérito, para as quais o
recurso de embargos não é via adequada. Os embargos não se prestam à renovação de
contraditório, mas sim a sanar vícios específicos – contradição, obscuridade e omissão
(ou lapso de escrita/cálculo, no caso de embargos inominados) - porventura existentes
na decisão embargada, os quais devem ser objetivamente apontados pela embargante.
Ao final a embargante formula pedido nos seguintes termos:
“(...) requer dignem-se Vossas Senhorias em receber os Embargos Inominados para
determinar a nulidade do Acórdão 1401-003.056 e a realização de um novo
julgamento do Recurso Voluntário, e no mérito, declarar nulo o lançamento de
IRRF, ou julgar improcedente o referido lançamento, ou, ao menos afastar
integralmente a responsabilidade tributária imputada a Embargante, exonerando-a
de qualquer responsabilidade solidária sobre os créditos tributários lançados,
inclusive multas e demais sanções.”
Cumpre ressalvar, de plano, que o pedido extrapola os limites e a finalidade da espécie
recursal. Vale repetir, os embargos prestam-se ao saneamento, à correção de vícios da
decisão embargada, com o objetivo de assegurar a efetiva prestação jurisdicional.
Ademais, o pedido extrapola a razoabilidade na medida em que o lapso descrito na peça
recursal não enseja, de forma alguma, a nulidade do acórdão embargado, nem tampouco
a nulidade do lançamento fiscal, como pretende a embargante.
Destaque-se que o lapso manifesto a que se referem os embargos está restrito à ementa
da decisão embargada, e não inquina o juízo de mérito já manifestado por este
Conselho. Tanto a preliminar de nulidade como os argumentos de “improcedência do
lançamento” e “afastamento da responsabilidade tributária” foram submetidos pela
empresa em seu recurso voluntário, e devidamente apreciados e julgados pelo
Colegiado. A decisão colegiada está perfeitamente exposta e representada pelo voto
condutor.
Fl. 29673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Ao atrelar os embargos inominados às pretensões formuladas no respectivo pedido, a
empresa intenta contornar decisão de mérito que lhe foi desfavorável, o que
absolutamente não se admite.
De todo modo, passa-se ao exame do lapso suscitado pela embargante.
Argui-se que a ementa do acórdão embargado não guarda relação com a matéria
efetivamente julgada no presente processo.
De fato, o conteúdo da ementa do acórdão no 1401-003.056 não reflete a matéria
específica objeto do presente processo, nem os argumentos enfrentados e decididos pelo
Colegiado. Trata-se de lapso manifesto, sanável mediante a prolação de novo acórdão
apenas para retificação da ementa, a fim de que esta reflita o que foi afinal
apreciado e decidido pelo Colegiado, neste processo.
Vale ressaltar que o reconhecimento do lapso descrito nos embargos não importa no
reconhecimento do pedido submetido na peça recursal, conforme consignado
anteriormente neste despacho, não só porque o recurso de embargos não se presta às
pretensões ali formuladas, como – e principalmente – porque o lapso em questão não
compromete a validade da decisão, nem muito menos a do lançamento tributário.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO os embargos
interpostos para a prolação de novo acórdão com retificação de ementa, adequando-a à
decisão do Colegiado, representada pelo voto condutor do acórdão no 1401-003.056.
Nos termos do art. 49, do RICARF, movimentem-se os autos para a relatora do
acórdão embargado, conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, para
inclusão em pauta de julgamento.
[...]
(grifos no original)

Assim, admitidos os embargos em relação a retificação de ementa, adequando-a à
decisão do Colegiado, representada pelo voto condutor do acórdão no 1401-003.056.
Tendo em vista o término do mandato da Conselheira relatora, os autos foram
distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 29674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Dos Embargos de Declaração - LANGON COSMÉTICOS LTDA.
Com relação ao Grupo Econômico, a Embargante busca por meio dos aludidos
Embargos de Declaração, fazer com que estes ínclitos Conselheiros digam se é possível
a Delegacia de Julgamento da Receita Federal incluir novos argumentos que NUNCA
FORAM MENCIONADOS PELO FISCAL NO MOMENTO DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
Em síntese, a questão levantada pela embargante é a omissão da Decisão
formalizada no Acórdão 1401-003.056 em relação à nulidade da decisão de piso por ausência de
fundamentação e motivação. Explica a embargante que é “este o ponto que necessita ser
aclarado, do qual com a prolação do Acórdão de no. 1401-004.077 em sede também de
Embargos apresentados pela Langon, não teve apresentada solução para o aludido caso”.
O que visa a embargante é a declaração de nulidade da decisão da DRJ, por meio
do acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sob o fundamento da inovação da
decisão de primeira instância, o que não foi enfrentado por este Colegiado quando da apreciação
do recurso voluntário que elencou tal questão.
Vejamos a sequência dos atos processuais pertinentes à questão ora discutida.
No Recurso Voluntário interposto (e-fls. 28423 e ss.) foi deduzido:
Ao mencionar a tese do "grupo econômico de fato", as autoridades julgadoras
simplesmente inovam o mérito, violando o direito de defesa da Recorrente, haja vista
que tal motivação não fora sequer consignada pela autoridade lançadora.
Portanto, desde já, se requer seja reconhecida a NULIDADE do julgamento posto que
absolutamente dissociado dos princípios da motivação e fundamentação dos atos
administrativos e por evidente violação do direito de defesa da Recorrente.
O voto condutor do Acórdão 1401-003.0356, após reiterar os indícios que
fundamentaram a responsabilização das empresas APROVE, LANGON e BAYONNE, concluiu:
Existe entre as empresas citadas um grupo econômico de fato, com uma unidade de
interesses negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, o
que demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador apurado,
configurando a solidariedade entre elas.
Diante de todo o exposto, fica comprovado que a BAYONNE e a LANGON tinham
conhecimento e se beneficiaram dos valores que circularam pelas contas bancárias da
interessada, sendo também consideradas responsáveis solidárias.
Diante destas constatações, mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
De fato, a questão da inovação jurídica na decisão de piso não foi “diretamente”
enfrentada. O Colegiado deixou de se pronunciar acerca dessa questão. Então foram opostos os
Fl. 29675
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Embargos de Declaração (e-fls. 82915 e ss.), cujos principais trechos em relação à omissão
transcrevo a seguir:
A LANGON demonstrou em seu Recurso Voluntário que houve nulidade do julgamento
de primeira instância, ante a evidente ausência de fundamentação e motivação.
[...]
Ao deixar de analisar matéria alegada em recurso sobre o julgamento de primeiro
instância, é evidente que o acórdão recorrido foi omisso, persistindo a nulidade alegada
até o presente momento.
Frise-se que a nulidade alegada fere inclusive o direito de defesa da LANGON, que
passou a ser responsabilizada solidariamente por débitos tributários totalmente
estranhos a ela, sem qualquer fundamentação ou motivação legal consubstanciada no
julgamento.
Portanto, requer seja reconhecida a omissão existente no acórdão recorrido, para que se
reconheça o pedido de nulidade do julgamento de primeira instância, ante a evidente
ausência de fundamentação e motivação com relação à LANGON, devendo ser
reconhecida como fulminada a pretensão de responsabilização solidária
Após admitidos por Despacho de Admissibilidade (e-fls. 29125 e ss.), unicamente
no que toca à omissão suscitada (não foram admitidas as outras questões albergadas nos
embargos), esta Turma proferiu o Acórdão 1401-004.077 (e-fls. 29160 e ss.) que, por
unanimidade dos votos, acolheu os embargos sem efeitos infringentes, para sanar a omissão nos
termos do voto da Conselheira Relatora.
Insta destacar a parte final do voto com a conclusão:
[...]
Assim, tem-se que em seu Recurso Voluntário, a Embargante nega a existência de
grupo econômico, sob o argumento de que ela apenas uma distribuidora de produtos de
outras empresas, não cabendo falar-se de confusão patrimonial por mero indício.
No entanto, tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista que a existência de
grupo econômico e a consequente reponsabilidade de seus integrantes nos moldes do
art. 124, inciso II, do CTN, restou perfeitamente caracterizada.
O acórdão recorrido demonstra os fundamentos fáticos apurados pela fiscalização para a
caracterização de grupo econômico e sua consequente responsabilização pelo
pagamento dos tributos objeto deste lançamento, quais sejam uma unidade de interesses
negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, funcionários
comuns e gerenciamento de pagamentos a identificar confusão no pagamento das
despesas de uma empresa para com a outra, não havendo que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação legal para manutenção da responsabilidade.
Assim, voto no sentido de acolher os embargos opostos pela LAGON, no sentido de
suprir a omissão quando a análise do argumento levantado pela embargante no que diz
respeito ao enfrentamento do argumento da nulidade da Decisão da DRJ, no que diz
respeito a análise da prova do grupo econômico.
Ante o exposto, voto no sentido acolher os embargos sem efeitos infringentes.
Em tempo, anoto que após a ciência da decisão constante do presente voto o processo
deverá volta a presidência da 1a to da 4a câmara par que seja apreciada admissibilidade
dos embargos inominados da contribuinte Bayone Comésticos Ltda.
Fl. 29676
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Verifica-se que novamente o Colegiado não se pronunciou acerca da omissão
suscitada, o que ensejou a oposição de novos Embargos de Declaração (e-fls. 29293 e ss.)
suscitando a questão, conforme principais excertos transcrevo a seguir:
O objetivo da Embargante não era afastar as alegações da prova de Grupo Econômico,
mas sim pleitear a nulidade do Acórdão da DRJ por inovar nos fundamentos.
Com relação ao Grupo Econômico, a Embargante busca por meio dos aludidos
Embargos de Declaração, fazer com que estes ínclitos Conselheiros digam se é possível
a Delegacia de Julgamento da Receita Federal incluir novos argumentos que
NUNCA ORAM MENCIONADOS PELO FISCAL NO MOMENTO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Então, se nunca foi mencionada no procedimento administrativo, como é que
poderia a Delegacia da Receita Federal tratar de tal matéria na prolação de seu
acórdão???
É este o ponto que necessita ser aclarado, do qual com a prolação do Acórdão de no.
1401-004.077 em sede também de Embargos apresentados pela Langon, não teve
apresentada solução para o aludido caso, vez que em que pese as brilhantes razões
depreendidas, os Ilmos. Conselheiros mencionaram a questão relativa a requisitos para a
o Grupo Econômico.
Porém não cabe adentrar no mérito se há os aludidos requisitos ou não, vez que a
inclusão da matéria relativa ao Grupo Econômico se deu de maneira totalmente
inovadora, prejudicando em momento no qual a lide administrativa já estava instaurada
e com seu objeto devidamente delimitado pelo Fiscal e bem como pelos argumentos
apresentados pelas partes nas suas Impugnações.
Para facilitar a compreensão, um quadro comparativo com o que foi suscitado nos
Embargos de Declaração e a decisão que não sanou a omissão:

Do quadro acima extrai-se, com clareza, que o Acórdão dos Embargos de Declaração
enfrentou apenas a existência ou não de prova da existência do grupo econômico. MAS
E ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOVAÇÃO OCORRIDA NO ACÓRDÃO
DA DRJ? A nulidade da decisão da DRJ não era por inexistência de prova de grupo
econômico, até porque isso é questão de mérito, mas sim por ter inovado nos
fundamentos.
Fl. 29677
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Assim, pode-se dizer que a Omissão foi suprida apenas em parte, isso porque em que
pese ter colocado em pauta para discussão a questão relativa a existência do Grupo
Econômico, a abordagem não se deu da forma correta, isso porque o enfoque é
demonstrar que o Acórdão proferido pela DRJ foi além do que estava sendo discutido.
O acórdão dos Embargos de Declaração apenas trouxe elementos sobre a
existência ou não de grupo econômico. Mas o ponto aqui, ilustres julgadores, que
não foi aclarado, é a nulidade do Acórdão da DRJ por ter inovado, tendo em vista
que em nenhum momento no lançamento fiscal se falou em grupo econômico.
[...]
IV. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, pugne Ilustre Conselheiro em CONHECER dos Embargos
de Declaração interposto, vez que está em plena consonância com as normas de
regência, sendo o mesmo tempestivo e cabível, já no mérito, pugne Caros Conselheiros
em dar TOTAL PROVIMENTO para que o Acórdão proferido seja devidamente
aclarado, reconhecendo a nulidade do Acórdão da DRJ por inovação, tendo em vista
que fundamentou a manutenção da responsabilidade solidária em fato não arguido no
lançamento tributário.
[...]
(grifos no original)
De fato, apesar de constar do voto condutor do Acórdão de no. 1401-004.077 que
o acórdão embargado [Acórdão 1401-003.056] demonstrou os fundamentos fáticos apurados
pela fiscalização para a caracterização de grupo econômico, não houve o suprimento da omissão
levantada pela embargante.
Desse modo, voto por acolher os embargos, manifestando-me acerca da nulidade
apontada na decisão de primeira instância.
Entendo que não há nulidade alguma na decisão da DRJ, tendo em vista que o
Julgador de origem fundamentou muito bem sua decisão e, quando da análise do interesse
comum entre os responsáveis, apenas concluiu que se tratava de um grupo econômico, tendo em
vista que as empresas atuavam com “uma unidade de interesses negociais” para o “benefício de
uma só atividade”. Não há inovação jurídica, tampouco ausência de fundamentação.
Transcrevo abaixo as situações em que o julgador se manifestou acerca do grupo
econômico, o que supostamente teria configurado uma inovação jurídica ensejadora da nulidade
da decisão, porquanto “tal motivação não fora sequer consignada pela autoridade lançadora”,
conforme palavras da embargante.
Analisando a impugnação a impugnação da APROVE (e-fl. 28315)
A meu ver, o conjunto de indícios apresentados pela fiscalização confirmam que havia
um grupo econômico de fato formado entre a BAYONNE Cosméticos Ltda e APROVE,
ficando com esta última a distribuição dos produtos Racco entre os promotores de
vendas, o pagamento dos bônus e porcentagem para cada cadeia de distribuição e o
marketing e com a primeira a fabricação e logística da entrega, tendo como objetivo
sonegar parte da receita com a venda de produtos Racco.
Fl. 29678
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Analisando a impugnação LANGON COSMETICOS LTDA (e-fl. 28316)
O conjunto de indícios apresentados pela fiscalização confirmam que havia um grupo
econômico de fato formado entre a BAYONNE Cosméticos Ltda, LANGON e
APROVE, ficando com esta última a distribuição dos produtos Racco entre os
promotores de vendas, o pagamento dos bônus e porcentagem para cada cadeia de
distribuição e o marketing e com a primeira a fabricação e com a segunda a distribuição
dos produtos.
Existe entre as empresas citadas um grupo econômico de fato, com uma unidade de
interesses negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, o
que demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador apurado,
configurando a solidariedade entre elas.
Diante de todo o exposto, fica comprovado que a BAYONNE e a LANGON tinham
conhecimento e se beneficiaram dos valores que circularam pelas contas bancárias da
interessada, sendo também consideradas responsáveis solidárias.
Analisando a impugnação de BAYONNE COSMÉTICOS LTDA (e-fl. 28.317)
As ações judiciais de prestação de contas, as denúncias, as declarações prestadas,
juntamente com as demais informações prestadas formam o conjunto de indícios
apresentados pela fiscalização que confirmam que havia um grupo econômico de fato
formado entre a BAYONNE Cosméticos Ltda, LANGON e APROVE, ficando com esta
última a distribuição dos produtos Racco entre os promotores de vendas, o pagamento
dos bônus e porcentagem para cada cadeia de distribuição e o marketing e com a
primeira a fabricação e com a segunda a distribuição dos produtos.
Existe entre as empresas citadas um grupo econômico de fato, com uma unidade de
interesses negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só atividade, o
que demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador apurado,
configurando a solidariedade entre elas.
Diante de todo o exposto, fica comprovado que a BAYONNE e a LANGON tinham
conhecimento e se beneficiaram dos valores que circularam pelas contas bancárias da
interessada, sendo também consideradas responsáveis solidárias.

Analisando as impugnações de JOSÉ PAULO FRANZ e ALCIMAR LUIZ DE
BORTOLI (e-fl. 28319)
Os representantes da APROVE estão sendo responsabilizados pelos atos praticados nas
contas bancárias da associação pelas procuradoras que nomearam, permitindo que
agissem com excesso de poderes e dolo específico. Verifica-se que a associação deveria
apenas atuar em benefício comum da atividade comercial dos associados, nas áreas de
treinamento, planejamento integrado de vendas, publicidade, assistência técnica,
desenvolvimento de serviços comuns, dentre outras, além de objetivar, igualmente,
finalidades recreativas, sendo que, de fato efetuava a distribuição dos produtos Racco
entre os promotores de vendas, o pagamento dos bônus e porcentagem para cada cadeia
de distribuição e o marketing, formando um grupo econômico entre BAYONNE,
LANGON e APROVE.
Está, portanto, configurado o dolo específico.
O que foi requerido no Recurso Voluntário foi a NULIDADE do julgamento
posto que absolutamente dissociado dos princípios da motivação e fundamentação dos atos
administrativos e por evidente violação do direito de defesa da Recorrente.
Fl. 29679
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

A Autoridade Autuante (item 148 do TVF, e-fls. 27789 e ss.) elenca uma série de
provas que a levaram concluir que há interesse comum das responsáveis solidárias nos
pagamentos realizados pela autuada. Não denominou como grupo econômico as empresas
solidárias, mas após demonstrar, por meio de um denso trabalho, uma série de indícios em
relação aos empregados, à gerente comercial, à gerente financeira, além de coincidência de
endereço (APROVE e LANGON), de subfaturamento de nota fiscal de venda da BAYONNE,
consignou também:
[...] que o detalhamento das fitas de caixa encaminhadas pelas instituições financeiras
mostram que grande parte dos destinatários dos cheques emitidos pela INTERESSADA
é a BAYONNE e a LANGON, conforme relatado no item 113, e que na planilha anexa
à Resposta ao item 2 do TIF, lavrado em 16 de março de 2015, está relacionado para
cada cheque emitido o nome do beneficiário, exceto os cheques do Banco Itaú, e que
figuram na sua maioria o nome da BAYONNE e LANGON; fica comprovado que a
BAYONNE e a LANGON tinham conhecimento e se beneficiaram dos valores que
circularam pelas contas bancárias da INTERESSADA, tanto que grande parte foi
depositada em suas próprias contas bancárias, sendo, portanto, consideradas também
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS pelo crédito tributário, conforme disposto no artigo
124, inciso I, da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966 [...]
Assim, entendo que não há inovação alguma por parte da DRJ ao mencionar
grupo econômico quando se refere ao interesse comum das responsáveis solidárias em relação
aos pagamentos efetuados pela autuada sem a comprovação da causa. O fundamento jurídico é
exatamente o mesmo: “interesse comum” na situação que constitua fato gerador da obrigação
principal. No caso, o fato gerador é o pagamento sem causa.
A DRJ apreciou essa imputação de responsabilidade com fulcro no “interesse
comum” e entendeu que “existe entre as empresas citadas um grupo econômico de fato, com
uma unidade de interesses negociais, onde atuam em conjunto para o benefício de uma só
atividade, o que demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador apurado,
configurando a solidariedade entre elas”.
Acrescente-se também que a imputação de responsabilidade considerando haver
grupo econômico é realizada justamente com fulcro no dispositivo aqui analisado: art. 124,
inciso I do CTN. Ou seja, não há inovação alguma de modo a incluir matéria diversa da
constante do lançamento.
Ainda, não há violação ao direito de defesa como alegado no recurso voluntário
tendo em vista a admissão e acolhimento dos embargos ora analisados.
Por todo o exposto, complemento a decisão embargada, concluindo que não há
nulidade na decisão de primeira instância sob o manto da inovação jurídica, porquanto a
Autoridade Julgadora fundamentou muito bem seu voto, apenas concluindo que os indícios
apontados a levou a crer ter havido a formação do que ela denominou de grupo econômico.
Voto por acolher os Embargos de Declaração, suprindo a omissão, sem efeitos
infringentes.
Fl. 29680
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

Dos Embargos Inominados - BAYONNE COSMÉTICOS LTDA.
No que toca aos Embargos Inominados, a admissão exposta no Despacho da
Presidência desta turma refere-se tão somente em relação a retificação da ementa.
Pontuou muito bem o I. Presidente ao apreciar a admissibilidade, conforme
excerto abaixo reproduzido:
Argui-se que a ementa do acórdão embargado não guarda relação com a matéria
efetivamente julgada no presente processo.
De fato, o conteúdo da ementa do acórdão no 1401-003.056 não reflete a matéria
específica objeto do presente processo, nem os argumentos enfrentados e decididos pelo
Colegiado. Trata-se de lapso manifesto, sanável mediante a prolação de novo acórdão
apenas para retificação da ementa, a fim de que esta reflita o que foi afinal apreciado e
decidido pelo Colegiado, neste processo.
Vale ressaltar que o reconhecimento do lapso descrito nos embargos não importa no
reconhecimento do pedido submetido na peça recursal, conforme consignado
anteriormente neste despacho, não só porque o recurso de embargos não se presta às
pretensões ali formuladas, como – e principalmente – porque o lapso em questão não
compromete a validade da decisão, nem muito menos a do lançamento tributário.
Assim, cabe acolhimento aos embargos inominados tão somente para retificar a
ementa exposta do Acórdão no 1401-003.056, expondo a que segue para a integrar o julgamento
nesta instância:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Ano-calendário: 2020, 2011
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento. Recurso Especial negado.
DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Há a necessidade de se demonstrar prejuízo efetivo pela não realização da diligência
através de indícios suficientes para dar aparo a alegação de erro no convencimento
fiscal, caso contrário, não há o cerceamento de defesa.

DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
Não havendo pagamento, ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
conta-se o prazo decadencial na forma determinada pelo art. 173, I, do CTN, isto é, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I. INTERESSE COMUM.
Devem ser responsabilizadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua fato gerado da obrigação principal.
Fl. 29681
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721948/2015-54

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
O conjunto de indícios apresentados que confirmam a omissão dolosa tendente a
ocultar, do conhecimento do fisco, a ocorrência do fato gerador, fato que autoriza a
qualificação da multa de ofício.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
A ementa supra reproduz o decidido nesta instância.
Desse modo, voto por acolher os Embargos Inominados, corrigindo o erro
material apontado, sem efeitos infringentes.
A decisão que julga os Embargos Declaratórios e Inominados possuem a mesma
natureza que a decisão embargada, formando uma unidade jurídica, ou seja, a ementa supra passa
a integrar a decisão nesta instância de julgamento, retificando-se a aposta no Acórdão embargado
(Acórdão no 1401-003.056 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, suprindo a
omissão apontada, bem assim os embargos inominados, corrigindo o erro material indicado,
ambos sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 29682
DF CARF MF
Original